Tribunal: TJPA
Processo: 0006419-40.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO: N° 0006419-40.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ALVANDO VILELA JUNIOR
REPRESENTANTE: ANNA IZABEL E SILVA E SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA
AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
RELATOR(a): DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA QUE JUSTIFICASSE A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP.
Não se consegue visualizar o nível comprometedor (de saúde) da doença, necessário para que a gravidade, não propriamente da doença, mas, sobretudo, do quadro clínico do paciente, possa ser admitida como um dos requisitos para a prisão domiciliar, tendo em vista que o agravante está recebendo os devidos cuidados no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. Portanto, não existem elementos bastantes a reputar a imprescindibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar, não obstante a notícia da existência de doença cardíaca
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto em favor de
ALVANDO VILELA JUNIOR,
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido de prisão domiciliar apresentado pela Defensoria Pública.

De acordo com o impetrante o agravante está inserido no grupo de risco para a covid-19, conforme a Recomendação 62/CNJ e orientação do STF, uma vez que é portador da doença cardíaca (angina), sendo, portanto, mais suscetível ao contágio pelo coronavírus, principalmente em razão da superlotação do Sistema Penal. Contudo, seu pedido foi indeferido.

Alega que o Juízo da Vara de Execução Penal não vem cumprindo as medidas preventivas determinadas pelo CNJ/ Resolução 62, não havendo o devido isolamento no estabelecimento penal.

Requereu a reforma da decisão a fim de que seja concedida a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões (fls. 08/10), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Realizado o Juízo de retratação, às fls. 15 foi mantida a decisão pelo magistrado singular.

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito (fl. 26), pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de custos legis (fl.27).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Geraldo de Mendonça Rocha às fls. 30/33, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu,
inobstante os pontuais argumentos expostos no pedido, tenho que o mesmo não merece guarida, uma vez que a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo 318, II do CPP, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não pudesse receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

Contudo, conveniente registrar que conforme disposto na Lei 7.210/84 em seu art. 117: ¿Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.¿

Contudo, conveniente registrar que conforme disposto no art. 117, inc. II da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar somente poderia ser concedida aos condenados em regime aberto quando restar comprovado que esses estão acometidos com doença grave. Logo, em virtude da ausência dessa demonstração, impossível o deferimento do pleito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou:
(...) Somente em situações excepcionalíssimas esta Corte Superior admite a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime fechado, mormente nos casos de doença grave que não podem ser devidamente tratadas na própria unidade prisional, o que não se verifica na espécie. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 352947/RS, HABEAS CORPUS 2016/0089219-7, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe de 12/08/2016).

Destarte, o deferimento da prisão domiciliar prevista no inciso II do art. 318 do Código Penal exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o réu não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima pontua que não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo e doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência" (Manual de Processo Penal. Editora Jus Podivm. 5ª edição. p. 1024).

Corolário disso é que, embora o agravante tenha descrito todo o processo a que, em tese, estivesse acometido, não trouxe, aos autos elementos suficientes que demonstre a impossibilidade de realizar o tratamento no estabelecimento prisional e, por fim, que a sua transferência para prisão domiciliar poderia surtir efeitos positivos a demandar melhora de seu quadro clínico.

In casu,
não se consegue visualizar o nível comprometedor (de saúde) da doença, necessário para que a gravidade, não propriamente da doença, mas, sobretudo, do quadro clínico do paciente, possa ser admitida como um dos requisitos para a prisão domiciliar, tendo em vista que o agravante está recebendo os devidos cuidados no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, já que está fazendo uso da medicação necessária para controlar sua pressão arterial.

Portanto, tenho que não existem elementos bastantes a reputar a imprescindibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar, não obstante a notícia da existência de doença cardíaca.

Outrossim, é assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.

Diante dos fatos e das evidências, entendo que o pleito do agravante restou inócuo, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse que o tratamento ou acompanhamento médico não pudesse ser dispensado ou adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional.

Nesse diapasão, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO.
Somente em casos excepcionais é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. O ora Agravante não comprova estar acometido de doença grave que exija cuidados especiais insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado. Agravo improvido. Unânime. (2019.02171609-91, 204.548, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-30, Publicado em 2019-05-31)
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DO AGRAVANTE - REFORMA DA DECISÃO A QUO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA QUE JUSTIFICASSE A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A defesa se imiscuiu em apresentar evidencias materiais, cabais e extreme de dúvidas de suas alegações Ademais, a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo 318, II do CPP, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não poderia receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, em face da ausência dessa demonstração, impossível o deferimento do pleito; III - Portanto, ainda que demonstrado, em tese, o fato do paciente ser portador de alguma patologia, pecou em não demonstrar a gravidade do quadro através de elementos de convicção, tampouco a impossibilidade de realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito). Logo, diante das razões esposadas, indevida a conversão da custódia em prisão domiciliar; IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(2019.04637477-95, 209.397, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-07, Publicado em 2019-11-11) Negritei.

Destarte, não há como acolher, sob nenhum aspecto ventilado no recurso, a pretendida reforma da decisão agravada, porquanto restou bastante esclarecido pelo Juízo das Execuções Penais que procedeu na conformidade da lei e do bom senso ao analisar as provas e as circunstâncias do caso em exame, fazendo uso de seu livre convencimento motivado.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do Agravo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.